Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. GRANDE ATRASO DE VOO. TRABALHO. FALTA INVOLUNTÁRIA. CASO CONCRETO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que problemas operacionais não exoneram o transportador de sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. Destacou que a falha na prestação de serviços e consequente falta no serviço é suficiente para configurar dano extrapatrimonial indenizável.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que a alteração do voo decorreu de problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária. Alega que tais circunstâncias demandaram ajustes internos no cronograma operacional do aeroporto, caracterizando, a seu ver, hipótese de força maior. Argumenta, ainda, que foram oferecidas alternativas de reacomodação em outros voos, bem como prestada a devida assistência material ao consumidor.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. As contrarrazões foram devidamente apresentadas (ID 71623151), nas quais o recorrido impugna integralmente as razões recursais, ao final roga pela manutenção da sentença em todos os seus termos.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. Ao examinar detidamente os autos, verifico que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, na medida em que deixou de apresentar documentação comprobatória de que o atraso do voo decorreu de problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária, tampouco demonstrou ter prestado a devida assistência material ao recorrido.
9. Por sua vez, constata-se que o recorrido comprovou que o atraso de aproximadamente sete horas em seu voo de retorno a Brasília lhe acarretou prejuízos de ordem profissional, uma vez que foi compelido a se ausentar do trabalho de forma inesperada, conforme se depreende do documento constante no ID 71623125 – Pág. 1/2
10. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
11. Registre-se que o impedimento operacional alegado de forma genérica pela recorrente não é suficiente para afastar a falha na prestação do serviço, pois constitui um procedimento ordinário da rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial desempenhada, não sendo capaz de eximir a responsabilidade da recorrente (fortuito interno). Ademais, conforme supramencionado, não foi comprovada qualquer alteração que pudesse justificar o ocorrido.
12. O simples atraso no transporte aéreo não implica a ocorrência de dano moral. Por outro lado, conforme entendimento do STJ, exige-se a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que foi comprovado nos autos (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdãos n. 1756418, 1325206, 1299974, 1295905 e 1838543.
13. O artigo 21 da Resolução no 400/2016 da Anac estabelece que:“O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; “...” Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado”.
14. Ao analisar detidamente os autos, observo que restou incontroverso o significativo atraso no voo operado pela recorrente, cuja decolagem ocorreu mais de quatro horas após o horário originalmente previsto. Além disso, ficou demonstrada a ausência inesperada do recorrido ao trabalho, em decorrência direta do referido atraso.
15. Dessa forma, entendo que que restou descumprida a norma da agência reguladora. Escorreita, portanto, a determinação para que a recorrente indenize os danos morais sofridos pelo recorrido, uma vez que tal situação gerou ao recorrido considerável angústia e aflição, circunstância que não pode ser considerada mero dissabor cotidiano.
16. Compete ao Juízo de origem a fixação do valor da indenização por danos morais, com base nas provas constantes dos autos, nas circunstâncias específicas e nas particularidades do caso concreto. A aplicação da justiça, sobretudo em hipóteses de condenação por danos extrapatrimoniais, deve observar criteriosamente as nuances fáticas envolvidas, de modo a assegurar a proporcionalidade e a razoabilidade da reparação
17. Sendo assim, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados na sentença é suficiente compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrido, além de evitar o enriquecimento ilícito das partes.
V – DISPOSITIVO.
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada
19. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 373, do Código de Processo Civil.
Art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 21, da Resolução no 400/2016 da Anac.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI. Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdãos n. 1756418, 1325206, 1299974, 1295905 e 1838543.